Tribunal: TJES
Processo: 0001835-70.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001835-70.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RANDRES VIEIRA CAZOTI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PRESCRIÇÃO JÁ RECONHECIDA PELA MAGISTRADA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLACAS CLONADAS. MODIFICAÇÃO DO REGIME. FIXAÇÃO DO ABERTO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No que se refere ao pleito de reconhecimento da prescrição do crime de receptação (art. 180, caput, do CP), a Magistrada, quando do recebimento da apelação, já analisou a matéria e proferiu decisão, declarando extinta a punibilidade do réu, na forma do art. 107, inc. IV, do CP, de modo que a pretensão defensiva já foi alcançada.

2. Inviável a acolhimento da pretensão absolutória, em relação ao crime de adulteração do sinal identificador do veículo (art. 311, do CP), uma vez que a materialidade restou estampada pelo boletim unificado, auto de apreensão e dossiê do veículo, assim como a autoria, pois a testemunha policial rodoviário federal confirmou que, no momento da abordagem, o carro conduzido pelo réu, possuía sinais identificadores adulterados, já que as placas originais foram substituídas por outras, pois o automóvel tinha restrição de furto/roubo.

3. Remanescendo somente o delito de adulteração do sinal identificador de veículo (art. 311, do CP), já que foi reconhecida a prescrição do crime de receptação (art. 180, caput, do CP), a pena do acusado será de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa, devendo ser estabelecido o aberto, para cumprimento de pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea ‘c’, do CP.

4. Recurso defensivo parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001835-70.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RANDRES VIEIRA CAZOTI (AC)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JOAO PEDRO DA SILVA FILHO - ES20272-A

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
, interposto por

RANDRES VIEIRA CAZOTI

contra a sentença (fls. 126/130), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática dos crimes de
receptação (art. 180, caput, do CP) e adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, do CP), em concurso material (art. 69, do CP)
, às penas de 04 (quatro) anos e 08 (meses) reclusão, em regime inicial semiaberto, e 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Em razões recursais (fls. 136/144), a defesa pugna, em síntese, pelo reconhecimento da prescrição, em relação ao crime de receptação, e pela absolvição do réu, por ausência de provas, quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo.

Subsidiariamente, requer a fixação do regime aberto, para cumprimento de pena.

Em relação ao fato, narra a denúncia que, no dia 19 de fevereiro de 2019, no bairro Bebedouro, em Linhares-ES, o acusado conduzia o veículo VW FOX, placa MTD 4148, quando foi abordado por policiais rodoviários federais.

Descreve ainda peça acusatória, que ao realizarem uma vistoria, os policiais rodoviários federais, concluíram que os sinais identificadores do veículo haviam sido clonados, mediante a substituição da placa original (MSW 1375), pois o automóvel havia sido roubado na Serra-ES, no dia 29/11/2018.

Encontraram ainda, dentro do veículo, o certificado de licenciamento, constando a placa substituída (MSW 1375), além de um par de placas (MRK 0693), com lacres para fixação, cuja orgiem, o acusado não soube explicar.

Por fim, a denúncia narra que o réu, informou que possuía um veículo GOL, ano 1999, no valor aproximado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual havia trocado pelo FOX, tendo efetuado o pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), como diferença, não sabendo, contudo, declinar o nome do vendedor.

No que se refere ao pleito de reconhecimento da prescrição do crime de receptação
, esclareço que a Magistrada, quando do recebimento da apelação, já analisou a matéria e proferiu decisão (fls. 147/147-verso), declarando extinta a punibilidade do réu, na forma do art. 107, inc. IV, do CP, de modo que a pretensão defensiva já foi alcançada.

Em relação
ao pedido absolutório
, referente ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, do CP), verifico que a materialidade restou estampada pelo boletim unificado (fls. 17/19), auto de apreensão (fls. 20) e dossiê do veículo (fls. 21).

Por sua vez, a autoria também está comprovada, pois o policial rodoviário federal MARIO GIOVANNI LEAL MARTINS (mídia de fls. 131), confirmou em seu depoimento judicial, a narrativa prestada na fase policial, na qual afirmou que, no momento da abordagem, o veículo conduzido pelo réu, possuía sinais identificadores adulterados, já que as placas originais foram substituídas por outras, pois o automóvel tinha restrição de furto/roubo.

Destarte, a versão do agente da Polícia Rodoviária Federal não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo que a simples negativa de autoria, por parte do acusado, não é suficiente para desmerecer o convincente e harmônico depoimento colhido. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 1.
O depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 14/3/2023
, DJe de 17/3/2023)

Desse modo, tenho que restou configurado o delito, pois
"a conduta consistente na troca de placas importa em adulteração do principal sinal identificador externo do veículo automotor, adequando-se à figura típica prevista no art. 311 do Código Penal"
(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.908.093/PR,
relatora Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma,
julgado em 11/4/2023
, DJe de 18/4/2023).

P
or fim,
tenho que razão assiste a defesa
, quanto ao pedido de fixação, do regime aberto.

Isto porque, remanescendo somente o delito de adulteração do sinal identificador de veículo (art. 311, do CP), já que foi reconhecida a prescrição do crime de receptação (art. 180, caput, do CP), a pena do acusado será de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa, devendo ser estabelecido o aberto, para cumprimento de pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea ‘c’, do CP.

Ante o exposto,
D
O
U PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para fixar o regime aberto, para cumprimento de pena, mantendo-se a sentença, nos seus demais termos.

É como voto.

Dou a matéria como prequestionada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar parcial provimento ao recurso.